Tribunal: TJDFT
Processo: 0714413-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714413-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DIEGO FERREIRA MENEZES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de indulto pleno, comutação de pena e atendimento odontológico formulado, de próprio punho, por Diego Ferreira Menezes. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar a defesa do apenado e adequar o pedido, informando, ainda, se pedidos idênticos já foram apresentados ao Juízo da Execução Penal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2024 16:04:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator